Tribunal: STF
Processo: ARE 1574294
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 58, fls. 10-1):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. PRELIMINARES: DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL . ADIANTO QUE NÃO PROSPERA A TESE DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS, EIS QUE TERIAM DECORRIDO DE ATUAÇÃO POLICIAL ILEGAL, FULCRADA NA VIOLAÇÃO DOMICILIAR, E NA ALEGADA ILICITUDE DA PROVA, APONTANDO A ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NA ACUSADA. NÃO PROSPERA A ALEGAÇÃO DE QUE A ATUAÇÃO POLICIAL FOI BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. RESSALTO QUE O ARTIGO 5º, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DISPÕE QUE "QUALQUER PESSOA DO POVO QUE TIVER CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL EM QUE CAIBA AÇÃO PÚBLICA PODERÁ, VERBALMENTE OU POR ESCRITO, COMUNICÁ-LA À AUTORIDADE POLICIAL, E ESTA, VERIFICADA A PROCEDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES, MANDARÁ INSTAURAR INQUÉRITO ." CUIDA-SE, SEGUNDO A DOUTRINA, DA CHAMADA DELATIO CRIMINIS SIMPLES, COMUMENTE REALIZADA POR MEIO DE UMA OCORRÊNCIA POLICIAL. A DELATIO CRIMINIS INQUALIFICADA, VULGARMENTE CONHECIDA COMO DENÚNCIA ANÔNIMA, POR SUA VEZ, NÃO CONSTA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OBSTANTE ISSO, NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE, ABUSO OU INCONSTITUCIONALIDADE NO INSTITUTO EM COMENTO, POIS A DELAÇÃO REALIZADA POR ANÔNIMO APENAS LEVA A CONHECIMENTO DA AUTORIDADE COMPETENTE A PRÁTICA DE FATO, EM TESE, TÍPICO, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE QUE PREENCHA A QUALQUER FORMALIDADE. NÃO SE DESCONHECE, É VERDADE, QUE O E. STJ TEM MITIGADO A ATUAÇÃO POLICIAL COM LASTRO TÃO SOMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA, QUANDO INEXISTIREM OUTROS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ABORDAGEM. NO PRESENTE FEITO, AO ANALISAR OS DEPOIMENTOS SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS, TENHO QUE OS POLICIAIS MILITARES FORAM ATÉ O LOCAL INFORMADOS DE QUE A ACUSADA ESTAVA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES, E APENAS REALIZARAM A ABORDAGEM EM RAZÃO DE DUAS MULHERES ESTAREM EXATAMENTE NAQUELE ENDEREÇO, MOMENTO EM QUE A RÉ CORREU PARA DENTRO DA SUA RESIDÊNCIA ARREMESSANDO A NIQUELEIRA PARA O TELHADO VIZINHO, O QUE MOTIVOU A AÇÃO POLICIAL E CULMINOU NA APREENSÃO DE QUATRO PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO CERCA DE 18G, E DUAS PORÇÕES DE COCAÍNA, PESANDO CERCA DE 03G, ALÉM DA QUANTIA DE R$ 68,00 (SESSENTA E OITO REAIS) EM CÉDULAS E MOEDAS. QUANTO À VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO , CUMPRE ESCLARECER, INICIALMENTE, QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NOS CASOS EM QUE A AUTORIDADE POLICIAL, A PARTIR DE FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - DELITO DE CONDUTA PERMANENTE -, INGRESSE EM UM DOMICÍLIO, AINDA QUE SEM MANDADO JUDICIAL ENTRETANTO, A PARTIR DA PROVA ORAL PRODUZIDA, SOBRETUDO DAQUILO QUE FOI RELATADO PELOS POLICIAIS, VERIFICA-SE QUE OS AGENTES PÚBLICOS NÃO INGRESSARAM NA RESIDÊNCIA DA RÉ, MAS SIM REALIZARAM BUSCAS NO TELHADO DA VIZINHA, O QUE FOI AUTORIZADO POR ELA. ASSIM, NÃO HÁ QUE FALAR EM INVASÃO DOMICILIAR. DA VIOLAÇÃO AO ART. 212, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP NÃO MERECE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL E DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO HOUVE IRREGULARIDADE NA LEITURA DE SEU DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL PARA A TESTEMUNHA. MÉRITO. O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA A ATIVIDADE ILÍCITA EXERCIDA PELA APELANTE, CONSISTENTE EM TRÁFICO DE DROGAS, RAZÃO PELA QUAL DESCABIDOS OS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU MESMO DE DESCLASSIFICAÇÃO, UMA VEZ QUE A PROVA ANGARIADA NO FEITO É SUFICIENTE PARA A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. A SIMPLES ALEGAÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA, SENDO COMUM QUE USUÁRIOS PASSEM A PRATICAR O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, AINDA QUE EM PEQUENAS DIMENSÕES, APENAS PARA MANTER O PRÓPRIO VÍCIO. DA ATIPICIDADE DO CRIME DE TRÁFICO: ESTA CORTE, ASSIM COMO OS TRIBUNAIS SUPERIORES, TEM DECIDIDO, DE FORMA REITERADA, QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CONQUANTO SEJA CLASSIFICADO COMO DE PERIGO ABSTRATO, NÃO FERE A CONSTITUIÇÃO. EM VERDADE, O TRÁFICO DE DROGAS É DELITO QUE FAZ PARTE DO CHAMADO GRUPO DE CRIMES QUE SÃO "MANDADOS DE CRIMINALIZAÇÃO EXPRESSOS", POIS A PRÓPRIA CARTA MAGNA DETERMINA SUA CRIMINALIZAÇÃO, E ALÉM DISSO, DIZ QUE ELE SERÁ INAFIANÇÁVEL E INSUSCETÍVEL DE GRAÇA OU ANISTIA. APENAMENTO. NO QUE DIZ COM O APENAMENTO, SUFICIENTEMENTE SOPESADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO, TENDO SIDO FIXADAS REPRIMENDAS SUFICIENTES E PROPORCIONAIS, QUE MERECEM PRESTÍGIO. NA PRIMEIRA FASE, FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NA SEGUNDA FASE, A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVE SER MANTIDA. CUMPRE DESTACAR QUE A INCIDÊNCIA DE TAL CIRCUNSTÂNCIA DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (ART. 61, INC. I, DO CP). INCABÍVEL A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, JÁ QUE SUA IMPOSIÇÃO DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (ART. 33, DA LEI DE DROGAS), SENDO A EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DO SEU PAGAMENTO MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL. PREJUDICADO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG), EIS QUE A RÉ JÁ FOI BENEFICIADA NESTE SENTIDO PELO SENTENCIANTE. POR FIM, QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO SUSCITADO PELA DEFESA, PONTUO QUE O PRESENTE ACÓRDÃO NÃO NEGA VIGÊNCIA A QUALQUER DOS DISPOSITIVOS CITADOS, TRADUZINDO APENAS O ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA ACERCA DOS PONTOS SUSCITADOS NO APELO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que VERA LUCIA DE SOUZA ALVARO foi condenada às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 550 dias-multa, por ter cometido o crime previsto artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 c/c o artigo 61, I, do Código Penal (Doc. 41).



    O TJRS negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 58).



    Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto nos art. 5º, XI e 93, IX da Constituição Federal (Doc. 61).



    Nas razões recursais, aduz que “restou afrontado o dever de fundamentação (dispositivo constitucional), bem como não foi analisada pelo r. Tribunal de Justiça a tese referente à invasão domiciliar, necessário o reconhecimento da repercussão geral no caso a ser analisado por esta Corte Suprema, na medida em que a fixação de entendimento sobre a matéria influenciará sobremaneira em todo o sistema de justiça criminal brasileiro, havendo repercussão em centenas de processos em andamento” (Doc. 61, fl. 5).



    Sustenta que “as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas, por derivação (teoria dos frutos da árvore envenenada), sendo vedada sua utilização para embasar condenação penal, conforme o art. 5º, LVI, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 61, fl. 10).



    Afirma que “a situação não era de flagrância, tampouco os policiais ostentavam mandado de prisão ou de busca e apreensão capazes de franquear a entrada, a qual aconteceu, inclusive, durante o horário noturno”(Doc. 61, fl. 10).



    Assevera que “a prova é absolutamente ilícita, eis que oriunda de invasão de domicílio, de tal modo que caminha de encontro aos preceitos constitucionais, ferindo garantias fundamentais" (Doc. 61, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 280 e, no mais, não o admitiu ao fundamento de que incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 64).



     No Agravo, a parte recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 68).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 60), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 65). Houve a interposição de Agravo (Doc. 67), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 74), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 79).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 61, fls. 4-6):



    III - DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL VENTILADA 



    É sabido que além das hipóteses de cabimento de Recurso Extraordinário arroladas pelo legislador constituinte no Art. 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional n.º 45/2004 criou novo requisito de admissibilidade do referido recurso, que é a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso, vejamos in verbis:



    [...]



    Neste sentido, nobres ministros, exige-se que o presente Recurso Extraordinário comprove que a matéria constitucional discutida nos autos tenha a chamada repercussão geral. 



    Ou seja, que haja importantes e relevantes questões do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, conforme estabelece o Art. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil. 



    Assim, Luiz Guilherme Marinoni, ao tratar do tema in Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, assevera:



    [...]



    No caso em comento, diante da nítida existência de violação ao texto Magno, uma vez que restou afrontado o dever de fundamentação (dispositivo constitucional), bem como não foi analisada pelo r. Tribunal de Justiça a tese referente à invasão domiciliar, necessário o reconhecimento da repercussão geral no caso a ser analisado por esta Corte Suprema, na medida em que a fixação de entendimento sobre a matéria influenciará sobremaneira em todo o sistema de justiça criminal brasileiro, havendo repercussão em centenas de processos em andamento. 



    Destaca-se, novamente, que não é necessária a reanálise de fatos e provas no presente Recurso Extraordinário, enquanto se pugna apenas a revaloração dos argumentos sob as lentes constitucionais do acórdão recorrido, não havendo que se falar em óbice a Súmula 279 desta Corte.



    Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO:



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação da recorrente com base nos seguintes argumentos (Doc. 58, fls. 6-7):



    Da violação de domicílio e busca pessoal. 



    A defesa da acusada sustenta que a prova produzida é nula em razão de ausência de fundadas suspeitas para abordagem e violação domiciliar. 



    As preliminares não tem passagem. Isto porque é cediço que o delito de tráfico de drogas é crime permanente, ou seja, sua realização pode protrair-se no tempo, estando em poder do agente a possibilidade de fazer cessar ou não a afetação ao bem jurídico tutelado, isto é, a saúde pública. Assim, pela permanência do delito, esse poderá, a qualquer tempo, sofrer o flagrante. 



    No caso dos autos, os agentes policiais teriam se deslocado até o local, após prévia informação apontando o endereço da denúncia, indicando que a acusada estaria vendendo entorpecentes no local. Ao chegarem no endereço, visualizaram duas mulheres em frente ao local, ocasião em que foi dada voz de abordagem, oportunidade em que a acusada correu para dentro de sua casa e arremessou uma niqueleira para o telhado de uma casa vizinha. Na sequência, os policiais abordaram a outra mulher, que confirmou estar comprando drogas da ré, bem como pediram autorização para subirem no telhado da vizinha, onde encontraram a niqueleira contendo quatro porções de maconha, pesando cerca de 18g, e duas porções de cocaína, pesando cerca de 03g, além da quantia de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) em cédulas e moedas. 



    Apesar de não ter sido ouvida em juízo, a usuária Isabel de Oliveira Tabelião, em sede policial, afirmou que iria comprar drogas com a acusada (p. 12, evento 2, OUT - INST PROC2 ). 



    A vizinha, Patricia Diniz de Souza, em seu depoimento judicial, confirmou que policiais estiveram na sua residência e subiram no telhado, mas não soube informar o que foi localizado. 



    Em relação à motivação da averiguação, ressalto que o artigo 5º, § 3º, do Código de Processo Penal, dispõe que "Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito." Cuida-se, segundo a doutrina, da chamada delatio criminis simples, comumente realizada por meio de uma ocorrência policial. 



    A delatio criminis inqualificada, vulgarmente conhecida como denúncia anônima, por sua vez, não consta do Código de Processo Penal. Não obstante isso, não há qualquer ilegalidade, abuso ou inconstitucionalidade no instituto em comento, pois a delação realizada por anônimo apenas leva a conhecimento da autoridade competente a prática de fato, em tese, típico, não havendo necessidade de que preencha a qualquer formalidade. Não se desconhece, é verdade, que o e. STJ tem mitigado a atuação policial com lastro tão somente em denúncia anônima, quando inexistirem outros elementos que justifiquem a abordagem. 



    No presente feito, ao analisar os depoimentos sobre a dinâmica dos fatos, tenho que os policiais militares foram até o local informados de que a acusada estava comercializando entorpecentes, e apenas realizaram a abordagem em razão de duas mulheres estarem exatamente naquele endereço, momento em que a ré correu para dentro da sua residência arremessando a niqueleira para o telhado vizinho, o que motivou a ação policial e culminou na apreensão dos entorpecentes acima referidos. 



    Desse modo, cabia sim à autoridade policial observar o possível cometimento de crime, sendo que com sua conduta não cometeu qualquer atividade ilegal ou abusiva, atuando apenas quando flagrante possibilidade de cometimento de crime, sendo que não era outra conduta que se esperava dos agentes de Segurança Pública. 



    Quanto a violação de domicílio, cumpre esclarecer, inicialmente, que não há ilegalidade nos casos em que a autoridade policial, a partir de fundadas suspeitas da ocorrência do crime de tráfico de drogas - delito de conduta permanente -, ingresse em um domicílio, ainda que sem mandado judicial. 



    Nesse sentido, inclusive, é o disposto no artigo 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência ".



    Sobre o tema (ingresso em domicílio sem autorização judicial), o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".



    No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça , fixando a tese de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIOSCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).



    A partir desses julgados, conclui-se que a prescindibilidade do mandado de busca e apreensão deve ser consubstanciada na existência de elementos concretos acerca da prática dos atos de traficância, pois, do contrário, não há justificativa plausível para excetuar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. 



    Orientado por tais premissas e reexaminado o caso dos autos, entendo não ser caso de acolher a preliminar suscitada. Com efeito, a partir da prova oral produzida, sobretudo daquilo que foi relatado pelos policiais, verificase que os agentes públicos não ingressaram na residência da ré, mas sim realizaram buscas no telhado da vizinha, o que foi autorizado por ela. 



    Assim, não há que falar em invasão domiciliar.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    No caso em análise, verificou-se que, após receberem denúncia informando que uma mulher estaria comercializando entorpecentes uma determinada rua, policiais militares dirigiram-se ao local. Ao chegarem, avistaram duas mulheres em frente à residência indicada e, ao iniciarem a abordagem, a acusada correu para dentro do imóvel e arremessou um objeto sobre o telhado da casa vizinha, conduta que gerou a fundada suspeita.



    As circunstâncias apontadas são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR DECORRENTE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.549.994 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe 18/06/2025)



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da deci